Tribunal: STF
Processo: AP 299
Classe: AP
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-18
Data de publicação: 1993-06-18

Ementa:
Prescrição da pretensão punitiva.
          Crime de injuria contra funcionários publicos (artigos 140,
141, 109, inc. V, e 117, paragrafo 2., do Código Penal).
          Em  se tratando  de processo  por  crime de  injuria contra
funcionários  publicos e havendo decorrido mais de quatro anos, entre
a  data do recebimento da denuncia, pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, e a do retorno dos autos a Corte, após a instrução realizada
em  primeiro  grau  de  jurisdição,   e  de  se  declarar  extinta  a
punibilidade,  pela  prescrição  da pretensão  punitiva,  em  face do
disposto  nos artigos 140,  141, II, 109,  inc. V, e  117, inc. II, e
paragrafo 2., do Código Penal.
          Arquivamento dos autos.